Tribunal: STF
Processo: HC 117338
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES CONTRA A HONRA, PRATICADOS CONTRA SERVIDOR PÚBLICO – ARTS. 324 E 326, C/C ART. 327, II, DO CÓDIGO ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO SENTIDO DA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. OFENSA AO ART. 53, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CRIME PRATICADO NO CURSO DE MANDATO PRETÉRITO. SUSPENSÃO NEGADA NA VIGÊNCIA DO MANDATO SEGUINTE. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPETÊNCIA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. HC SUBSTITUTIVO DO RECURSO CABÍVEL. INADMISSÃO. ANÁLISE DAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO NO AFÃ DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A comunicação ao parlamento sobre o recebimento da denúncia contra parlamentar (§ 3º do art. 53 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 35/2001) é obrigatória somente quanto a crimes cometidos durante a vigência do mandato em curso, tomando-se como parâmetro cada diplomação.



    2. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE 704.011-ED, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 17.10.13; ARE 684.535-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04.09.13; ARE 694.535-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15.05.13; ARE 732.028-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26.03.13; AC 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 06.06.13; RMS 28.194-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25.02.13. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, em rol taxativo, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição Federal.



    4. O Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que a possibilidade de suspensão do curso da ação penal promovida contra parlamentar pressupõe fatos ocorridos após a diplomação e no curso do mandato atual. 



    5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida atrai, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula nº 283 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    6. In casu, O paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição originária desta Corte, o que inibe a concessão de habeas corpus de ofício, posto ausentes teratologia ou flagrante ilegalidade.



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.